Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-45.2019.8.11.0091
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000835-45.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL BEZERRA CHICA - CPF: 064.694.441-05 (APELANTE), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

OU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – SEGURADO JOVEM

(24 ANOS) - FUNÇÃO - SERVIÇOS GERAIS – DIAGNÓSTICO -

LESÃO MULTILIGAMENTAR DO JOELHO DIREITO (
CID-T93.2
)
LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL PARA ATIVIDADE LABORAL DE SERVIÇOS GERAIS – INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE ACOUGUEIRO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POSTULADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida por prova pericial que a incapacidade do Segurado é parcial para a função exercida à época do acidente de trabalho, mas já inserido no mercado de trabalho em outra função, não cabe o Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente (arts. 42 e

59 da Lei no 8.213/91).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Gabriel Bezerra Chica
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Verde
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente os pedidos pleiteados na inicial (id. 186240653).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento, em síntese, de que não foi considerado os aspectos físicos, sociais e pessoais doo Recorrente, mas tão-somente o laudo pericial que se mostra contraditório as demais provas apresentadas na ação, notadamente com os relatórios médicos acostados a inicial, cuja conclusão foi pela sua incapacidade total e permanente.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, para que seja reconhecido o direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente. E, caso não seja esse o entendimento, o retorno dos autos à primeira instância para realização de nova perícia acerca da incapacidade ante a divergência nos laudos periciais (id. 186240686).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 186240687).

Os autos foram encaminhados ao TRF da 1a Região, que declinou da competência à Justiça Estadual, por envolver acidente de trabalho (id. 186240690).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 190593677).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Gabriel Bezerra Chica
, contra sentença que julgou improcedentes os
benefícios previdenciários pleiteados na inicial (id. 186240653).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária
ou
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta
por
Gabriel Bezerra Chica
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão de benefício, em decorrência de acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido no dia 28/08/2018, quando colidiu sua motocicleta com um caminhão, o que lhe ocasionou lesão no ligamento direito, com aguardo de procedimento cirúrgico junto ao SUS.

Discorre que lhe foi conferido direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, no período de 09/2018 a 03/2019

(id. 186240653)
.

A Comunicação de Acidente de Trabalho no 2018.376.348-3/01
encontra-se no id. 186240659, pág. 9
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
in verbis
(id. 186240653)
:

“(...)
O Laudo Médico realizado aponta que a parte requerente apresenta “
lesão meniscal do joelho direito, refere que ainda não foi chamado para ortopedia de joelho, aguarda pelo SUS para fazer RNM e só depois agendar cirurgia. CID S 83.7”.

Salientou-se
NÃO HAVER incapacidade
ATUAL
para o trabalho
.

Isso se extrai também da indicação de que está trabalhando de açougueiro.

Assim, por não ter ficado provado que a parte-autora seja incapaz (ou ter reabilitação em caráter insusceptível) para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
NÃO HÁ DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ou a AUXÍLIO outro relacionado ao ponto.

II.2.5 Conclusão

Portanto, a atividade probatória, aliada à argumentação calcada no ordenamento jurídico, caminham no sentido de que
NÃO

foi comprovado o conjunto de requisitos para a concessão do benefício pleiteado.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial.

(...)” (Destaque original)

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da sentença, porque não foi considerado os aspectos físicos, sociais e pessoais do Recorrente, mas tão-somente o laudo pericial que se mostra contraditório as demais provas apresentadas na ação, notadamente com os relatórios médicos acostados a inicial, cuja conclusão foi pela sua incapacidade total e permanente (id. 186240686).

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

No caso em apreço, a prova revela que o Autor, Recorrente, 24 anos, à época na função de serviços gerais, sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido no dia 28/08/2018, que lhe resultou em lesão multigamentar no joelho direito (CID S 83.7), inclusive até o ano de 2021 aguardava realização de procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde (CID S83.7) (ids. 186240656 a 186240659).

Demonstra que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, no período de 09/2018 a 03/2019, e o novo pleito foi indeferido pela Autarquia Previdenciária, Recorrida, sob a justificativa de ausência de incapacidade laboral

(id. 186240659)
.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2021, discorre que: (id.

186240678):

“(....)
A) Nome: Gabriel Bezerra Chica;

B) Idade: 22 anos;

C) Profissão declarada: estava à época de serviços gerais em serraria, mas a profissão é açougueiro.

D) Escolaridade: Ensino médio incompleto (1o ano).

(...)

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Lesão multiligamentar do joelho direito, lesão meniscal do joelho direito, refere que ainda não foi chamado para ortopedia de joelho, aguarda pelo SUS para fazer RNM e só depois agendar cirurgia. CID S 83.7.

4. Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Laudos médicos ortopedista e rnm de joelho direito de Novembro de 2018.

(...)

5. Há necessidade de novos exames?

Sim, aguarda realizar nova RNM para programação de cirurgia.

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Refere que atualmente está fazendo diárias no açougue, esta recebendo seguro.

(...)

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

Somente ortopedia após cirurgia pode afirmar.

10. Existe
incapacidade
que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Parcial.

11. Qual a data de início da doença?

Agosto em 2018. (...)

8. É possível apontar a data do início da doença e a data da incapacidade laborativa? Se divergentes esta data quando ocorreu o agravamento, progressão ou lesão da doença?

Sim, Agosto de 2018.

9.A incapacidade impede totalmente a parte autor de praticar outra atividade que lhe garanta subsistência? Em caso negativo, responder que tipo de atividade o autor está apta a exercer.

Não impede, atualmente trabalha de açougueiro.

10.A incapacidade é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta subsistência do autor?

Não impede, atualmente trabalha de açougueiro
. (...)

13. Caso não seja constatada a incapacidade atual, informe se houve, em algum período anterior, incapacidade laborativa.

Houve incapacidade, porém atualmente não impede, pois trabalha de açougueiro.

14. Sendo o autor portador de sequelas, informe o senhor perito se estas decorrem de doença ou consolidação de lesões e se implicam redução da capacidade laborativa para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

Para o serviço geral sim, porém, labora como açougueiro atualmente
.
(...)” Destaquei

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente, ainda muito jovem – atualmente com 24 anos, sofreu acidente no trajeto para o trabalho, que lhe ocasionou lesão no joelho direito, e aguarda cirurgia no sistema de saúde público. Contudo, ressaltou que a incapacidade é parcial e não lhe obsta de exercer a atividade de açougueiro, a qual o próprio declarou estar exercendo.

Logo, em que pese as razões apresentadas no apelo, verifica-se que tanto a perícia administrativa (após cessação do benefício do Auxílio por Incapacidade Temporária), quanto a judicial, afastaram a existência de incapacidade laboral do Recorrente, que, repita-se, já está inserido no mercado de trabalho.

Diante desse contexto, por ora, não estão preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios do Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3. Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.

(N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (Destaquei)

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Gabriel Bezerra Chica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024